Tribunal: TJSP
Processo: 2218404-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões não caracterizadas – Questões controvertidas apreciadas com fundamentação adequada e suficiente – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Nítido caráter infringente – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2218404-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes IOANNIS PANAGIOTIS BETHANIS, FOTINI JOANNIS BETHANIS
KHOURI e ELDORADO INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA., é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218404-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28097
2
VOTO No:
28097
EMB. DECL.:
2218404-86.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO PAULO FORO CENTRAL 25a VARA CÍVEL
EBGTE.:
IOANNIS PANAGIOTIS BETHANIS E OUTROS
EMBDO.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissões
não
caracterizadas
Questões controvertidas apreciadas com
fundamentação adequada e suficiente
Ausência dos
pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015

Nítido
caráter
infringente
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração, opostos ao Acórdão de
fls. 131/133 do apenso que, por votação unânime, negou provimento a agravo de
instrumento, interposto de decisão que acolhera em parte impugnação ao
cumprimento de sentença, considerando ser possível o prosseguimento da execução
contra os executados pessoas físicas, apesar da recuperação judicial da pessoa
jurídica.
Apontam os embargantes omissão, pedindo sejam sanadas,
assim como pretendem o prequestionamento da matéria. Insistem que o cumprimento
de sentença deverá ser obstado em relação aos embargantes, em virtude da
recuperação judicial da pessoa jurídica executada, em observância do princípio da
menor onerosidade ao devedor.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218404-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28097
3
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
A jurisprudência é pacífica quanto à excepcionalidade da
possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.
Constou expressamente do acórdão embargado que os
credores do devedor em recuperação judicial conservam direitos e privilégios contra
os coobrigados, nos termos da Lei 11.101/2005, da Súmula 581 do STJ e
jurisprudência dessa Corte.
Ressalte-se que o entendimento contrário ao interesse dos
embargantes não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Segundo entendimento sedimentado no E. STJ, ausente
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, os embargos de
declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, merecem
rejeição:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento
visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida." (STJ-EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI,
TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006).
Na
verdade,
os
embargos
apresentam
nítido caráter
infringente, com intuito somente de rediscussão do quanto já debatido no acórdão
embargado, não constituindo os embargos declaratórios a via adequada para tanto.
Remanesce, pois, íntegro o Acórdão embargado, vez que
inexistente qualquer irregularidade.
3.- Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator